Tribunal: TJDFT
Processo: 0010244-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0010244-46.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLEILTON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFRONTA AO ART. 76 DA LEI 9.099/1995. PREJUÍZO PROCESSUAL DO PARQUET. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Portar arma branca (uma faca), na rua, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, em tese, caracteriza a figura penal descrita no art. 19, caput, da Lei de Contravenção Penal. II - O magistrado ao analisar os autos e decidir pela atipicidade da conduta descrita, cotejando os indícios do termo circunstanciado, invadiu a seara de atribuição exclusiva do Parquet, contrariando o disposto no art. 129, I, da CF e no art. 76 da Lei 9.099/95, fato este causador de prejuízo processual, devendo, portanto, ser anulada a decisão. III - Referida decisão judicial resulta na equivalência de arquivamento do inquérito, no caso dos autos, termo circunstanciado, o qual se procede mediante requerimento do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal: "Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la". VI - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1291994, 00102444620198070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino à SUREC o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF